Tribunal: TJES
Processo: 5002274-82.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002274-82.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA PAULA ALVES
RECORRIDO: NILDA MARTINS MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002274-82.2021.8.08.0011

RECORRENTE: OLGA PAULA ALVES

RECORRIDO: NILDA MARTINS MOREIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO DE VALORES COM JUSTIFICATIVA DE SE TRATAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDUTA QUE FOGE À PROPORCIONALIDADE E À ÉTICA DA PROFISSÃO. REVELIA. NÃO DEMONSTRADOS FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação ajuizada por NILDA MARTINS MOREIRA em face de OLGA PAULA ALVES. Narra a autora, em síntese, que contratou a requerida para prestar serviços advocatícios perante o INSS, a fim de obter sua aposentadoria. Pretende o recebimento de danos materiais, dizente à repetição dos custos empenhados durante o período da contratação havida entre ela e a ré, referente a honorários advocatícios cobrados sobre todas as verbas recebidas mês após mês em razão de benefício previdenciário concedido pelo INSS, além de indenização por danos morais.

Devidamente citada e intimada acerca da audiência designada (ID. 2020209), a requerida não compareceu ao ato, conforme termo de ID. 2020210, bem como não contestação nos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2020215), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 7.800,00, com juros de mora da citação e correção monetária dos correspondentes desembolsos. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2020221). Em suas razões, alega que não compareceu aos autos anteriormente, pelo fato de apresentar quadro de depressão, que impossibilitou a apresentação de contestação em tempo hábil, bem como o seu comparecimento em audiência. No mérito, alega que tinha um bom relacionamento com a sua então cliente, ora recorrida; que a cobrança dos honorários na forma realizada é prática usual entre os advogados. Alega que a indignação é por parte da filha da autora, e que os valores não devem ser restituídos. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2020248), ocasião em que alega a ausência de argumentos sólidos que justifiquem a reforma da sentença, que reconheceu a inadequação dos serviços prestados pela recorrente. Pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Desde já, destaco que, não obstante a recorrente sustente a impossibilidade de decretação da revelia, entendo que tal argumento não merece prosperar. Isto porque, em que pese me solidarizar com a condição da parte, entendo que a apresentação de laudo médico que atestasse a impossibilidade de exercer sua atividade labora deveria ter sido realizada em momento oportuno, sobretudo levando-se em consideração que a recorrente foi citada pessoalmente através de oficial de justiça.

Ou seja, não há justificativa para que tal fato fosse suscitado apenas em sede recursal, após ter sido proferida sentença desfavorável à parte recorrente.

Portanto, correto o reconhecimento da revelia e a aplicação dos efeitos dela decorrentes.

Ademais, saliento que a aplicação dos efeitos da revelia não significa em procedência automática da ação, sendo possível, ainda, que não seja verificada a verossimilhança das alegações autorais através do lastro probatório da demanda.

Entretanto, no caso em tela, entendo que a autora comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes e o questionamento da conduta da recorrente.

Em contrapartida, não obstante o recorrente tenha juntado documentos que entendeu pertinentes, não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, uma vez que não comprovou ter agido em conformidade com os limites éticos exigidos no exercício da advocacia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)